Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723582-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDA: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO LIDE. PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. 1.1. In casu, estando as questões de fato devidamente comprovadas, o julgamento antecipado da lide para julgamento exclusivo das questões de direito é medida escorreita. 2. Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente, desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi. Precedentes. 3. Não tendo a parte embargante demonstrado a inexistência do débito, a ilicitude ou má-fé do portador do cheque, deve-se reconhecer a força executiva do título, ante sua natureza cambiária. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1 o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 369 do CPC, por ter julgado antecipadamente a lide sem produzir indispensável prova testemunhal; c) artigos 13, 24 e 25, todos da Lei 7.357/1985, defendendo o cabimento da discussão da causa debendi dos cheques prescritos. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgados do TJMG, TJSP e TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta negativa de vigência ao artigo 369 do CPC, tendo em vista que, para se aferir a necessidade ou não da produção da prova testemunhal, é indispensável apreciar conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1374195/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 25/5/2020). Igualmente não deve prosperar a tese de contrariedade aos artigos 13, 24 e 25, todos da Lei 7.357/1985, pois “Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele”. (AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015